Tribunal: TJDFT
Processo: 0024704-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório em desfavor do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social. O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos, consoante documentos acostados aos presentes autos pelo Juízo de Origem (ID ́s 14527796/14527797). O precatório em questão não ocupa a primeira posição na lista cronológica, o que impede a liberação, no momento, do valor depositado pelo INSS. Dê-se ciência ao(à)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s). Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto